Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0703421-87.2020.8.07.0000 AI Agravante: NEILTON CRUVINEL FILHO Agravado: L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília,19 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora